Tribunal: STF
Processo: HC 226971
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ordem concedida.



1. Hipótese de paciente, primário e de bons antecedentes, condenado a 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. 



2. Situação concreta em que a dosimetria da pena aplicada pelas instâncias de origem contraria a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal na matéria. Precedentes. 



3. Habeas corpus deferido. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    2. Extrai-se do autos que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem, “com o consequente reconhecimento do BIS IN IDEM ocorrido na sentença de primeiro grau quanto ao parâmetro de fixação da pena na primeira fase e na terceira fase da dosimetria da pena onde foi aplicado os preceitos legais do artigo 42 da Lei 11.243/2006 em ambas as fases de dosimetria da pena, com efeito, a quantidade e a natureza do material tóxico”. Alternativamente, requer “a alteração do regime prisional de cumprimento da pena pelo PACIENTE para o regime prisional ABERTO e a causa especial de diminuição de pena descrita no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, seja aplicada em seu PATAMAR MÁXIMO”.



    4. Decido.



    5. O habeas corpus deve ser concedido, em parte.



    6. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    7. No caso, não encontro nas decisões proferidas pelas instâncias de origem o cumprimento do dever de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, notadamente no ponto em que aplicada a fração mínima de redução (1/6) da causa especial de que trata o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. É certo que a natureza e a quantidade da droga objeto do delito podem ser consideradas na aferição do grau de redução da reprimenda. Todavia, e embora a quantidade apreendida em poder do paciente não seja insignificante (100 comprimidos de ecstasy), tem-se por excessivamente desproporcional a aplicação do redutor no patamar mínimo (1/6), notadamente em se tratando de acusado primário e de bons antecedentes, menor de 21 anos na data dos fatos. 



    8. Nessas condições, atento às peculiaridades do caso concreto, considerando o princípio da proporcionalidade, na vertente da proibição do excesso, tenho por suficiente para a prevenção e reprovação do delito (art. 59 do CP) a fração média (1/2) para os fins do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Consequentemente, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, não há como deixar de fixar, desde logo, o regime prisional aberto, dado que a pena final a ser cumprida pelo paciente alcançará patamar inferior a 4 anos (art. 33, § 2º, alínea c, do Código Penal). 



    9. Deixo consignado, contudo, tendo em conta as particularidades do processo, que a substituição da pena não se apresenta como a resposta penal mais adequada e suficiente, na concreta situação dos autos, nos termos do inciso III do art. 44 do Código Penal. 



    10. Diante do exposto, com fundamento no art. 192 do RI/STF, concedo parcialmente a ordem para que o Tribunal de origem refaça a dosimetria da pena, com a incidência da causa especial de diminuição de pena (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), que ora aplico na fração de metade (1/2), a ser cumprida no regime inicial aberto. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



          Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator